Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705176-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: A.D.C.S. IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de A.D.C.S., visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Aduz ter o Ministério Público pleiteado a concessão da liberdade provisória mediante aplicação de medidas protetivas e cautelares diversas da prisão. No entanto, o juízo a quo decretou de ofício a prisão preventiva. Sustenta ter a Lei no 13.964/2019 modificado a redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, excluindo a possibilidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo juiz. Assevera que a Lei no 12.403/2011, reafirmada pelo pacote anticrime (Lei 13.964/2019), alterou toda a sistemática processual penal, não havendo se falar em norma específica do art. 20 da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Aponta, ainda, inexistir comprovação de risco à ordem pública. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 140, caput, e 147, caput, ambos do Código Penal, c/c art. 5o, inc. III, da Lei no 11.340/2006; bem como artigos 129, § 9o, 147, caput, e 140, caput, todos do Código Penal, c/c art. 2o, III, da Lei no 11.340/2006. Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 182895111, na origem), embora o Ministério Público tenha se manifestado “pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas protetivas e cautelares diversas da prisão, bem como pelo deferimento de alimentos aos filhos do autuado”, o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva. Não obstante a alegação de não caber ao magistrado decretar de ofício a prisão preventiva do ofensor, não há, in casu, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. De fato, com o advento do Pacote Anticrime – Lei no 13.964/2019, o art. 319 do CPP passou a ser interpretado no sentido de que a prisão preventiva não mais pode ser decretada de ofício pelo magistrado. Todavia, como mencionado, o Parquet representou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo o Juízo de origem, noutro giro, concluído pela necessidade da prisão preventiva, apontando, para tanto, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a integridade física das vítimas. Em recente decisão monocrática (11/12/2023) proferida pelo Ministro Teodoro Silva Santos, no âmbito do Habeas Corpus no 874189 - MG, entendeu a Corte Superior, em caso semelhante, ser possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representaria atuação ex officio, inexistindo, portanto, flagrante constrangimento ilegal. Confira-se: “Verifica-se que o Parquet Estadual representou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Todavia, o Juízo a quo concluiu pela necessidade da prisão preventiva, nos seguintes termos (fls. 68-69; grifos diversos no original): (...) Constato que a decisão está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, flagrante constrangimento ilegal.” (destaquei) Tal entendimento, a propósito, já havia sido firmado pela Sexta Turma do STJ. Confira-se: "RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CAUTELARES DIVERSAS. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO EM DELITOS DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRESSÕES CONTRA FILHA MENOR DE IDADE E COMPANHEIRA GRÁVIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a cautelar máxima. 2. Diversamente do alegado pelo Tribunal de origem, não se justificaria uma atuação ex officio do Magistrado por se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no princípio da especialidade. Não obstante o art. 20 da Lei n. 11.340/2006 ainda autorize a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz de direito, tal disposição destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar. 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública. 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio , uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. 6. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 30/8/2021). 7. Na dicção da melhor doutrina, 'o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo' (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2a ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, 'la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines - aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano' (Claus ROXIN. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258). 8. Há motivação suficiente e concreta a justificar a segregação preventiva, sobretudo diante do modus operandi da conduta e da periculosidade do agente, que ameaçou de morte e agrediu sua filha menor de 11 anos de idade e sua companheira - grávida de 10 semanas à época dos fatos -, de modo a causar-lhe lesões que acarretaram sua internação. 9. Por iguais fundamentos, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 10. 'Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal' (HC n. 438.765/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 1/6/2018). 11. Recurso não provido." (RHC n. 145.225/RO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 22/03/2022) (destaquei) Ainda que não fosse esse o cenário, no julgamento do Habeas Corpus no 0737743-31.2023.8.07.0000, datado de 28/09/2023, esta Turma Criminal manteve a prisão preventiva decretada na origem, considerando, para tanto, que “no caso específico de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, o art. 20 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), norma especial não revogada, autoriza a decretação da prisão preventiva pelo juiz, ainda que de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.” Colha-se a ementa do julgado: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. ART. 20 DA LEI MARIA DA PENHA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. No caso específico de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, o art. 20 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), norma especial não revogada, autoriza a decretação da prisão preventiva pelo juiz, ainda que de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal. 2. Na espécie, a gravidade concreta da infração aliada ao fato de que o autuado está respondendo processos por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha contra outras vítimas, evidencia periculosidade latente apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1764317, 07377433120238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Interposto recurso contra a referida decisão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 190065), houve indeferimento da medida liminar e manutenção da segregação cautelar pelo Ministro JESUÍNO RISSATO, em 16/11/2023, cujo entendimento foi no sentido de estar devidamente fundamentada a prisão preventiva do paciente. Com efeito, apesar da conhecida divergência sobre o tema, depreende-se do caso concreto que a prisão preventiva representa instrumento de garantia à integridade das vítimas e constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. A fim de melhor elucidar a questão, colaciono os seguintes trechos extraídos da decisão proferida pela magistrada a quo durante a audiência de custódia: “(...) O autuado é primário. Contudo, ostenta diversas passagens por violência doméstica. Narrou, nesta assentada, que já foi preso por fatos que envolveram a ex-esposa. O autuado foi preso em flagrante por suposta agressão contra sua companheira, que tem um filho em comum de 1 mês de idade. Também teria agredido o próprio filho, de 4 anos de idade, que tem necessidades especiais. A vítima declarou que o autuado sempre foi uma pessoa violenta, bastante ciumento e possessivo e que já sofreu agressões e situações de cárcere privado. Em ocorrência anterior, narrou ter sido agredida na barriga enquanto estava grávida. No dia anterior dos fatos, a vítima foi ameaçada. Na data de 28/12/2023, o autuado se irritou pelo fato do filho estar correndo na casa, o xingou de ''desgraçado'', lhe deu uns tapas pelo rosto e o sacudiu. Após o uso de cocaína, o autuado deferiu na companheira um soco atrás da orelha, outro soco na cabeça e a ameaçou. O bebê estaria no colo e também foi atingido. A ex-companheira do autuado confirmou a agressividade deste e afirmou já ter sido agredida e ameaçada. Afirmou que o filho em comum relatou ter sido agredido e urinado de medo do pai.” (destaquei) Logo, em uma análise sumária, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica dos ofendidos. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de posterior modificação quando da juntada das informações e da manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2024 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator